Tribunal: STF
Processo: Rcl 86153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Daniely Campos Freire contra decisão da 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferida nos autos do processo nº 0014234-31.2025.8.17.9000, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    A reclamante narra que foi aprovada em 8ª colocação no Cadastro de Reserva para o cargo de Professora de Língua Portuguesa para a Gerência Regional de Educação (GRE) do Sertão do Alto Pajeú/PE, tendo ajuizado ação originária “visando a nomeação, diante da preterição configurada pela manutenção e/ou contratação de professores temporários (CTD) para a mesma função”.



    Afirma que o juízo de piso deferiu a tutela provisória por ter reconhecido a “probabilidade do direito diante da comprovação de contratações temporárias” (e-doc. 1, p. 3)



    Discorre que o Estado de Pernambuco interpôs agravo de instrumento e a 1ª Câmara de Direito Público do TJPE, autoridade ora reclamada, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de piso e cassar a tutela deferida, sob o fundamento de que “a mera contratação temporária de pessoal não configura, por si só, a preterição arbitrária, sendo indispensável a prova de que tal contratação é ilegal ou nula e que exista um cargo efetivo vago” (e-doc. 1, p. 4) 



    Nesse contexto, argumenta que o TJPE, “ao exigir que a candidata comprove a ‘existência de cargo efetivo vago’ e a ‘nulidade das contratações temporárias’, modificou indevidamente a tese vinculante” (e-doc. 1, p. 8) firmada por esta Suprema Corte no Tema nº 784.



    No ponto sustenta que 



    “[a] jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu que a contratação temporária ou precária de terceiros para o exercício da mesma função do cargo em concurso, quando não demonstrada a sua validade ou a transitoriedade, configura, sim, a preterição arbitrária que convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. 



    Ao exigir que a candidata comprove a nulidade das contratações e a existência de cargo vago, o TJPE está violando o princípio da redução do patamar zero da discricionariedade (Ermessensreduzierung auf Null) e o ônus da prova de ato jure imperii da Administração, inerentes ao Tema 784.” (e-doc. 1, p. 5)



    Acrescenta que 



    “o governo do Estado de Pernambuco está ignorando importante preceito constitucional ao manter professores contratados de forma temporária (CTDS), ocupando as vagas que por direito, devem ser preenchidas pelo cadastro de reserva (CR) que foram aprovados em concurso público de provas e títulos e estão vendo seu direito perecer diante da ilegalidade e imoralidade administrativa do governo, que além da Constituição Federal, também afronta o art. 13.38 e 13.38.1 do edital do concurso, que já autoriza o remanejamento do cadastro de reserva em qualquer local de Pernambuco desde que exista CTD para ser substituído por CR, evitando, assim, a ilegalidade da preterição, conforme decisão do STF de repercussão geral, no tema 784.



    (...) 



    Ao exigir a prova de vaga efetiva, o TJPE ignora que o problema central é a substituição ilícita de cargo efetivo por contrato temporário. Se a Administração mantém o CTD, a vaga existe e está sendo irregularmente provida, devendo ser liberada para o concursado. O STF não condiciona o direito à nomeação à prova cabal de uma vaga com a denominação "efetiva", mas sim à prova da necessidade permanente preenchida por pessoal precário.” (e-doc. 1, p. 5 e 8)



    Por fim, defende que houve violação ao edital do certame, o qual



    “autoriza o remanejamento de candidatos e/ou vagas entre as GREs (Gerências Regionais formadas por diferentes cidades/polos) ou em qualquer vaga do Estado (dado o caráter estadual do concurso) em caso de alteração na demanda para contratação (Art. 13.38 e 13.38.1).



    A manutenção de milhares de contratos temporários para a mesma função e disciplina configura a máxima alteração na demanda para contratação, tornando o ato administrativo de nomeação obrigatório e vinculado, e reforçando o direito subjetivo da Reclamante à nomeação por remanejamento para suprir essa demanda comprovada pelo TCE/PE.” (e-doc. 1, p. 9) 



    Requer, ao final, 



    “2. O deferimento da Medida Liminar (de urgência ou evidência), inaudita altera pars, pleiteada no item IV, para suspender os efeitos do Acórdão do TJPE e determinar a imediata nomeação da Reclamante, mantendo a decisão do 1º grau.



    (...)



    5. Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar em definitivo o ato reclamado (Acórdão no Agravo de Instrumento nº 0014234- 31.2025.8.17.9000), por afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, e, por conseguinte, determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a correta aplicação do entendimento vinculante desta Corte, reconhecendo o direito subjetivo da Reclamante à nomeação como professora efetiva do Estado de Pernambuco.” (e-doc. 1, p. 11) 



    Ainda, pugna pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição (e-doc. 11) o benefício da justiça gratuita.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte em 13/10/25, já havia decorrido o transito em julgado do processo de origem (nº 0014234-31.2025.8.17.9000) em 09/09/25. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente